Tribunal: TJDFT
Processo: 0022282-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022282-75.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GRAZIA MARIA LAGINESTRA MESQUITA, JOYCE DIVINA FERREIRA, MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre a petição ID 24354739. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios